Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725288-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MOREIRA DOS ANJOS APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE MOREIRA DOS ANJOS em face da r. sentença de ID 34966736, proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de automóvel ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O processo encontra-se na pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 26/07 a 02/08). No ID 36947678, as partes colacionam acordo firmado entre elas, pedem sua homologação e, por conseguinte, a extinção do feito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 36947678, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado o apelo. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator